Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717523-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravados: Marcelo Henrique de Paiva Leo Rocha Miranda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda e Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0709130-37.2019.8.07.0001, assim redigida: “Nada a prover quanto à petição do ID 151589218. Como se observa, o devedor deixou de manifestar sua insurgência no momento oportuno, muito embora tenha sido devidamente intimado sobre o teor das decisões dos ID's 126572028, 132630684, 139359406 e 143425007, de modo que competia, se o caso, manejar o respectivo recurso. Além disso, sequer demonstrou prejuízo sobre a limitação do percentual de 70%, sendo que compete ao juiz a fixação do preço mínimo, conforme artigo 880, § 1o, do CPC. No mais, esclareço que não convém designar audiência de conciliação por ora, uma vez que as partes podem transigir extrajudicialmente nessa fase do processo. Após a preclusão, cumpra-se a decisão do ID 149479729. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 46633780), em síntese, que o Juízo singular não observou o procedimento previsto no Provimento no 48/2020, editado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao deferir a alienação particular de bem imóvel pertencente às recorrentes. Argumentam nesse sentido que, ao receber proposta de alienação particular por iniciativa do credor, ambas as partes devem ser intimadas para manifestação a respeito da proposta aludida, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Asseveram que no caso em deslinde não foi dada oportunidade às devedoras para manifestação a respeito da proposta trazida aos autos do processo de origem, tendo o Juízo singular deferido a alienação de bem imóvel em desarmonia com regra prevista no Provimento no 48/2020. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46491232 e Id. 46491231). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, as agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é correta a decisão que deferiu a venda de bem imóvel pertencente às recorrentes, por iniciativa dos credores. De acordo com a regra prevista no art. 880 do CPC nos casos em que não for efetivada a adjudicação do bem, o credor pode requerer a venda do bem por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado. Nesses casos deve ser fixado “o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem” (art. 880, § 1o, do CPC). Além disso a regra prevista no art. 880, § 3o, do CPC enuncia que “os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos”. Nesse contexto o Provimento no 48/2020, editado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabelece o seguinte: “Art. 4o Cumpre ao exequente ou ao profissional nomeado consignar, nos autos, as propostas para aquisição do bem. § 1o Recebida a proposta, o magistrado dela cientificará o exequente e o executado para que se manifestem no prazo comum de cinco dias. § 2o Havendo senhorio direto, credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não sejam partes na execução, o magistrado lhes dará conhecimento para que se manifestem no prazo de dez dias.” Como já esclarecido por este Relator, por ocasião de decisão proferida nos autos do processo no 0708707-41.2023.8.07.0000, a regra jurídica aludida “assegura a prévia manifestação do credor e do devedor diante da proposta formulada pelo interessado, mas não antevê qual a consequência decorrente de sua inobservância” (Ressalvam-se os grifos). Aliás, a finalidade precípua da regra prevista no art. 4o, § 1o, do Provimento no 48/2020 é dar a oportunidade para que ambas as partes se manifestem a respeito da proposta de aquisição do bem formulada nos autos, antes da efetiva alienação ao interessado. No caso em análise, a despeito da alegação feita pelas agravantes de que a ordem de manifestação a respeito da proposta formulada nos autos do processo de origem não foi observada pelo Juízo singular, verifica-se que as recorrentes tiveram a oportunidade de apresentar as razões de sua discordância em relação à venda do reerido bem, tendo o Juízo singular determinado a intimação dos credores, com o posterior retorno dos autos para decisão (Id. 152329717 dos autos do processo de origem). Apenas por meio da decisão ora impugnada é que as razões formuladas pelas recorrentes foram rejeitadas. Aliás, a respeito do tema, convém destacar o seguinte trecho da decisão aludida: “Como se observa, o devedor deixou de manifestar sua insurgência no momento oportuno, muito embora tenha sido devidamente intimado sobre o teor das decisões dos ID's 126572028, 132630684, 139359406 e 143425007, de modo que competia, se o caso, manejar o respectivo recurso. Além disso, sequer demonstrou prejuízo sobre a limitação do percentual de 70%, sendo que compete ao juiz a fixação do preço mínimo, conforme artigo 880, § 1o, do CPC.” É importante ressaltar que a inobservância da ordem de intimação das partes, nesse caso, configura mera irregularidade, que não é suficiente para subsidiar a desconstituição da decisão impugnada, mormente ao se observar que as agravantes tiveram a efetiva oportunidade de elaborar suas razões, destinadas ao convencimento do Juízo singular, não tendo havido cerceamento de defesa em relação ao tema ora em destaque. Por essa razão as alegações articuladas pelas recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator